Tribunal: STF
Processo: RE 1261437
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 84, Vol. 2):
    “TRIBUTÁRIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. APURAÇÃO PELO LUCRO REAL. OPÇÃO PELO REGIME CUMULATIVO DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. As pessoas jurídicas prestadoras de serviços tributadas com base no lucro real não têm direito à apuração cumulativa das contribuições ao PIS/COFINS.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 124, Vol. 20).
    No apelo extremo (fl. 284, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 145, § 1º; 150, II; 194, V; 195, §§ 9° e 12; e 246, todos da Constituição Federal de 1988. Em síntese, alega a inconstitucionalidade “da legislação que determina o recolhimento de forma não cumulativa, afastando as disposições vertidas nas Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, inobstante tenha optado pelo recolhimento do imposto de renda com base no lucro real” (fl. 285, Vol. 2). Requer, ao final, seja provido o presente Recurso Extraordinário a fim de que seja reconhecido o direito de apurar o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo, mesmo que recolha o imposto de renda pela lucro real, bem como a compensação do quanto indevidamente recolhido pelo período não prescrito. 
    É o relatório. Decido. 
    Sobre a matéria posta a debate, adoto, por sua exatidão, os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI por ocasião do julgamento do RE 978.287/PR, DJe de 31/01/2018, já transitado em julgado: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL PELO LUCRO REAL. REGIME NÃOCUMULATIVO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. Não tem a empresa prestadora de serviços, tributada do IRPJ e CSSL pelo lucro real, o direito de ser excluída do regime não-cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. 
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados. 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 145, §1º; 150, II; 170 e 195, §§ 9º e 12º, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CASO TÍPICO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 544, § 4º, II, DO CPC. OPÇÃO DE APURAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL/PRESUMIDO. VEDAÇÃO DE CREDITAMENTO. PIS/COFINS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.9.2011. Caso de típico julgamento monocrático do recurso, a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. A matéria sobre o regime de creditamento do PIS e da COFINS e suas eventuais vedações, em decorrência de opção pela apuração do IRPJ pelo lucro real ou presumido, não alcança status constitucional. O exame das alegadas ofensas à Constituição Federal dependeria de análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 671.759-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS HAVIDAS À TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem, com apoio na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, decidiu pela inclusão dos juros sobre capital próprio na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada nesta fase processual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 810.311-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 717.784- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 824.976-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia) 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se.” 
    Verifica-se, portanto, que a matéria posta a debate está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente